Tribunal: TJDFT
Processo: 0814863-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. RecursoS inominadoS. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. VALOR MANTIDO (R$3.000,00). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. O presente caso trata de pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão da negativa do plano de saúde em restabelecer o contrato após aposentadoria por invalidez laboral decorrente de acidente de trabalho.
1.1. Fatos relevantes. A Autora trabalhou no Banco BRB por 11 anos e se aposentou por invalidez no ano de 2017; em razão da condição de aposentada, requereu manutenção como beneficiária do plano de saúde mantido pelo BRB. A ANS emitiu uma Notificação de Intermediação Preliminar, em que constatou infração à Lei no 9.656/1998 e recomendou o restabelecimento do plano de saúde.
1.2. Sentença. Determinou que a ré restabeleça o contrato de plano de saúde e a condenou ao pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais.
1.3. Recurso da autora. Alega que o arquivo eletrônico referente aos seus dependentes não foi juntado ao processo por erro material tecnológico do PJe; pretende a reforma da sentença para determinar a inclusão dos dependentes ao plano e para majorar a indenização por dano moral para R$35.000,00. Junta novo documento, a fim de comprovar a qualidade de dependentes do seu marido e do filho menor.
1.4. Recurso da ré revel. Alega que o pedido de aposentadoria da recorrida foi apresentado em 16/9/2020, com início de vigência retroativo a 16/9/2017; que o vínculo empregatício junto ao BRB foi encerrado em 1o/11/2018 e que a recorrida não estava aposentada quando houve pedido de manutenção do plano, conforme art. 31 da Lei no 9.656/1998 e art. 5o da Resolução Normativa ANS no 488/2022; afasta a existência de dano indenizável. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo; pretende a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a possibilidade de juntada de novos documentos após a sentença; (ii) se as alegações apresentadas pela Ré revel merecem acolhida; e (iii) se o valor arbitrado para a compensação por danos morais observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. A Ré não compareceu à audiência de conciliação, nem apresentou contestação, pelo que foram aplicados os efeitos da revelia, conforme artigo 20 da Lei no 9.099/1995.
5. Inovação recursal. A juntada extemporânea de documentos por ambos os Recorrentes configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, sobretudo porque não se refere a fato ou documento novo nos termos do art. 435 do CPC (Precedente desta Turma: Acórdão 1943374). 5.1. A Ré revel somente poderá deduzir matérias de direito e as matérias de defesa previstas no artigo 342 do CPC. É inadmissível que após a sentença, a parte inove nos fatos alegados, uma vez que viola a dialeticidade recursal. Recurso da Ré não conhecido. Precedente: Acórdão 1847696.
6. Dano moral. Do valor fixado. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. 6.1. Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada de cancelamento de plano de saúde (primeira fase), a gravidade e as circunstâncias do caso (segunda fase), tem-se que o valor de R$3.000,00, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto, sobretudo porque não comprovada a reiterada negativa de restabelecimento ao longo dos anos, mas apenas uma tentativa em 2024. Precedente: Acórdão 979905.
IV. Dispositivo
7. Recurso da Autora conhecido e desprovido. Recurso da Ré não conhecido. Custas já recolhidas. Sem honorários, em razão da sucumbência recíproca.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 31; Resolução Normativa ANS no 488/2022, art. 5o; Lei no 9.099/1995, art. 43; CP, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943374, RI 0703027-96.2024.8.07.0014, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1908676, RI 0723322-27.2023.8.07.0003, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 12/4/2024; TJDFT, Acórdão 979905, RI 0710135-54.2016.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 10/11/2016.